Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702811-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARSIA HENRICH FONTANA - ME, MARSIA HENRICH FONTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 48757909 - Pág. 6 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0720203-34.2018.8.07.0003. Na referida decisão, foi acolhida tese deduzida na exceção de pré-executividade (ID 48089109 - Pág. 1 do processo principal) da agravada/executada, reconhecendo a impenhorabilidade do bem sob o fundamento de que trata-se de bem de família. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso. Argumenta que teria operado a preclusão consumativa em razão de uma impugnação à penhora anteriormente apresentada e que a via eleita seria inadequada para discussão da impenhorabilidade do imóvel. Afirma que a agravada não teria logrado êxito em comprovar que o bem seria o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, conforme determina o art. 5o Lei 8.009/90, pois o ônus da prova competia à parte devedora. Justifica, assim, o pedido de reforma da r. decisão agravada para afastar a impenhorabilidade do imóvel e determinar a reconstituição da penhora que sobre ele incidia. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator